Tribunal: STJ
Processo: 1003138-39.2021.8.26.0319
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050451 - SP(2025/0349096-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: ANTONIA ROSALINA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026 30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 09b2a7b9-f4f0-4201-ab3a-fd493dea4070

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: 09b2a7b9-f4f0-4201-ab3a-fd493dea4070

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3050451 - SP(2025/0349096-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO
: SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: ANTONIA ROSALINA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do
art. 1.021,
CPC/2015
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não se conhecer
do seu recurso.
2. Situação em que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus
de impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora
agravada.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
LENÇÓIS PAULISTA, contra decisão de minha lavra em que não conheci do agravo
em recurso especial, destacando (e-STJ fl. 403):
O agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois deixa de atacar
especificamente a fundamentação da decisão agravada, nos termos do art. 932,
III, do e do parágrafo único, I, do RISTJ.
[....]
No caso, da análise dos autos, verifico que a parte agravante deixou de
impugnar específica e adequadamente a aplicação da Súmula 518 do STJ.
Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a impugnação
deve ser feita de forma específica, concreta e pormenorizada, relativamente a
todos os fundamentos adotados pela decisão
, trazendo argumentações
a quo
capazes de demonstrar o seu desacerto.
Documento eletrônico VDA54543270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:23
Código de Controle do Documento: 0584768d-27e6-404e-ac5a-bbe8f8149ef8

No agravo interno (e-STJ fls.
), o Município alega (e-STJ
412/430
fls.
):
413/430
[....] a decisão do Eminente Ministro Presidente Relator deve ser reformada
tendo em vista que afronta ao artigo 371 do Código de Processo Civil, sendo
por certo que o pano de fundo do vertente Recurso Especial merece admissão
e seguimento, tendo em vista que envolve o pagamento de adicional de
insalubridade em grau máximo, mesmo o laudo pericial tendo afastado a
presença de agentes nocivos.
[....]
Na decisão que inadmitiu o Recurso Especial nenhuma menção se faz aos
fundamentos jurisprudenciais invocados quando da sua interposição, daí
porque a subida dos autos com fulcro no artigo 105, inciso III, '‘c’' da Magna
Carta , se mostra de rigor, já que o acórdão recorrido interpretou lei federal de
forma divergente daquela dada por outros Tribunais.
Em acurada análise do acórdão acima mencionado, verifica-se que os casos
foram analisados e julgados no sentido de que o pagamento do adicional de
insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições
insalubres a que estão submetidos os servidores. Assim, a autora não faz jus
ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo.
[....]
a situação narrada no acórdão paradigma é exatamente a mesma reproduzida
nestes autos, haja vista a irretroatividade dos efeitos do laudo pericial, de
modo que o eventual direito ao adicional de insalubridade está condicionado
ao trabalho técnico, cujo documento é constitutivo do direito.
A impugnação não foi oferecida.
É o relatório.
VOTO
De início, considerando os parâmetros estabelecidos pela Corte
Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp
(rel.
1424404/SP
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em
DJe
, para a
20/10/2021,
17/11/2021)
aplicação da Súmula 182 do STJ referente aos agravos internos manejados contra
decisões proferidas em recurso especial ou em agravo em recurso especial, tem-se o
seguinte:
a) incide o verbete quando: i) o único ou todos os capítulos da
decisão agravada não foi ou não foram impugnados; ii) não houver a impugnação de
todos os fundamentos adotados na análise de determinado capítulo autônomo (ou seja,
ausência de ataque a fundamento capaz, por si só, de manter a conclusão alcançada na
decisão agravada);
Documento eletrônico VDA54543270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:23
Código de Controle do Documento: 0584768d-27e6-404e-ac5a-bbe8f8149ef8

b) não se aplica o óbice sumular no caso em que houver vários
capítulos autônomos, e a parte agravante não se insurgir contra algum deles, pois isso
acarreta apenas a preclusão da matéria não impugnada, devendo ser analisado o que
remanesceu.
Vê-se que, na situação dos autos, o agravo interno não merece ser
conhecido, pois a fundamentação da decisão agravada não foi objeto de impugnação nas
razões de agravo interno.
Como se sabe, em observância ao princípio da dialeticidade, a
impugnação deve ser feita de forma específica, concreta, pormenorizada e relativamente
aos fundamentos adotados pela decisão recorrida, capazes de mantê-la, trazendo
argumentação apta a demonstrar o seu desacerto.
No tema:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU, TAXA DE PREVENÇÃO E
EXTINÇÃO DE INCÊNCIDOS. TAXA DE COLETA DE LIXO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO DO
CONTRIBUINTE NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto às Súmulas
e
7/STJ
282/STF.
Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois
convém frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial em razão da dissonância da pretensão com
jurisprudência desta Corte Superior, incumbiria à parte interessada apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles.
6. Ainda, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no
mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e
Documento eletrônico VDA54543270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:23
Código de Controle do Documento: 0584768d-27e6-404e-ac5a-bbe8f8149ef8

a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
7. Agravo interno do contribuinte não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt
AREsp n. 1.806.404/SP,
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/9/2021,
22/9/2021.
Desse modo, forçosa se apresenta a observância do contido no
§ 1o, do
e na Súmula 182 do STJ.
art. 1.021,
CPC/2015,
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54543270 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:23
Código de Controle do Documento: 0584768d-27e6-404e-ac5a-bbe8f8149ef8

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.050.451 / SP
Número Registro: 2025/0349096-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10031383920218260319
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO : SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVANTE : ANTONIA ROSALINA DA SILVA
ADVOGADO : ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO : SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: ANTONIA ROSALINA DA SILVA
ADVOGADO : ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE LENCOIS PAULISTA
ADVOGADO : SÍLVIO PACCOLA JÚNIOR - SP206493
AGRAVADO
: ANTONIA ROSALINA DA SILVA
ADVOGADO : ANTÔNIO JOSÉ CONTENTE - SP100182
Documento eletrônico VDA55528028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: e308b720-6464-4079-a453-a4801e66282c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:52:25
Código de Controle do Documento: e308b720-6464-4079-a453-a4801e66282c